Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726766-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MONICA FERNANDES BURKHARDT, MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A. e APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0736597-25.2018.8.07.00001) ajuizado por MONICA FERNANDES BURKHARDT e MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA (exequentes), I) considerando a insuficiência de bens das devedoras originárias, promoveu o redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico (AMERICAN PROPERTIES LTDA; ROSSI NORTE EMPREENDIMENTOS S.A., 10.238.315/0001-25; ROSSI AMERICA GERENCIADORA LTDA, 14.737.945/0001-03; SÃO TEOBALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 10.432.764/0001-00; ROSSI S/A, 45.983.715/0001-40; ROSSI PERFORMANCE CONSTRUÇÕES LTDA, 14.773.671/0001-08; CAPITAL ROSSI GERENCIADORA LTDA, 14.417.812/0001-41; RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 12.216.674/0001-07; NORCON ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, 13.346.687/0001-63; e APEROAMA PARTICIPAÇÕES LTDA, 13.346.687/0001-63), nos termos do artigo 28, § 2°, da Lei n° 8.078/90; II) deferiu a penhora eletrônica em contas de titularidade dos executados, por intermédio do sistema Bacenjud, do valor de R$ 890.927,82, com amparo nos artigos 835 e 854, do Código de Processo Civil; III) determinou a ciência das citadas empresas quanto à inclusão no feito; IV) indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas ROPLANO PARTICIPAÇÕES LTDA, RLRC PARTICIPAÇÕES LTDA e ARPOADOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, por ausência dos pressupostos legais, à luz do artigo 134, § 4°, do Código de Processo Civil (ID 67167135, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração pelas partes exequentes/agravadas (ID 67434054), estes foram rejeitados via decisão de ID 67624380, que também determinou a transferência do numerário bloqueado eletronicamente para conta vinculada ao Juízo, determinando a intimação da empresa APEROAMA, para que se manifestasse acerca da constrição. Também foram opostos aclaratórios pelas executadas/agravantes (ID 68083446), todavia não acolhidos (ID 68155304). Em suas razões recursais (ID 18126416), os agravantes noticiam que não realizaram o pagamento voluntário da quantia de R$591.165,46, sendo tal montante majorado ao patamar de R$890.927,82. Dizem que, no curso da execução, foi deferida penhora sobre o imóvel com endereço no SIG/SUL, Quadra 01, n° 985, Centro Empresarial Parque Brasília, Loja 01, Matrícula 149.240, do 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$3.376.000,00, e capaz, portanto, de garantir integralmente a dívida. Alegam que as exequentes buscaram que a constrição recaísse sobre terceiro estranho à lide e, ignorando a distinção patrimonial entre as empresas, solicitaram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de que as executadas não ostentam patrimônio penhorável, e que integram grupo econômico com as empresas AMERICAN PROPERTIES LTDA, ROSSI NORTE EMPREENDIMENTOS S.A., ROSSI AMERICA GERENCIADORA LTDA, SÃO TEOBALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI S.A., ROSSI PERFORMANCE CONSTRUÇÕES LTDA, CAPITAL ROSSI GERENCIADORA LTDA, RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, NORCON ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A. e APEROAMA PARTICIPAÇÕES LTDA. Enfatiza que tais empresas, muito embora incluídas no polo passivo, sequer foram citadas para a apresentação de contestação. Afirmam, ainda, que as agravadas não demonstraram a presença dos requisitos indispensáveis à procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50, do Código Civil), e que a mera existência de grupo econômico não dá azo ao requerimento. Esclarecem que as empresas incluídas no polo passivo figuram como meras acionistas das executadas, de modo que, à luz do artigo 1°, da Lei n° 6.404/76, possuem responsabilidade limitada ao preço das ações adquiridas. Salientam que o MM. Juízo a quo não observou o procedimento estabelecido nos artigos 133 e seguintes, do Código de Processo Civil, além do que não estão comprovados os requisitos do artigo 50, do Código Civil. Alegam que a inexistência de bens de propriedade da executada, por si só, não afasta a necessidade da prova da insolvência, demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração da confusão patrimonial. Refutam o fundamento usado pelo Julgador no sentido de que o grupo econômico estaria configurado pelo fato de que as empresas possuem as mesmas pessoas nos quadros societários. Asseveram que, na verdade, as executadas são empresas constituídas com o propósito específico de construção de empreendimentos, únicas titulares dos direitos e obrigações relativas ao empreendimento imobiliário de que trata o processo principal. Frisam que a finalidade da constituição de uma sociedade de propósito específico é exatamente a de proteger o patrimônio vinculado a cada empreendimento, impedindo que os débitos sejam suportados com créditos relativos a outros empreendimentos, nos termos do artigo 31-A, da Lei n° 4.591/64. Destacam a inexistência da comprovação de fraude ou insolvência, além de afirmarem que já há penhora de imóvel avaliado em valor suficiente para cobrir a dívida. Alegam, outrossim, violação aos artigos 265 e seguintes, da Lei n° 6.404/76. Justificam a necessidade da concessão do efeito suspensivo ante a necessidade de paralisação dos atos executórios, até final julgamento do recurso, sob pena de efetivação da constrição no patrimônio das empresas indicadas. Registra que, em caráter liminar, foi suspenso, no bojo de embargos de terceiro (Processo n° 0722393-05.2020.8.07.0001) o bloqueio da quantia de R$891.054,39, na conta da empresa APEROAMA PARTICIPAÇÕES LTDA. Ao fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a se obstar as medidas constritivas no patrimônio das empresas. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, determinando-se a exclusão das sociedades indicadas do polo passivo da demanda, visto que ausentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 18126429). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, nos termos do artigo 995, parágrafo único, também do Diploma Processual Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifico que as agravadas lograram êxito em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, dando início, ainda em dezembro de 2018, ao cumprimento da sentença condenatória (ID 26755725). Desde então, perseguem o recebimento do crédito no valor atualizado de R$ 890.927,82. À falta do pagamento voluntário, e restando infrutífera a tentativa inicial de constrição eletrônica nas contas correntes existentes em nome das executadas, foi alcançada a penhora do imóvel de Matrícula n° 149.240, localizado no Centro Empresarial de Brasília, Loja 1, e avaliado na cifra de R$3.376.000,00, sendo que a primeira hasta pública designada teve resultado negativo (ID 55056280). Nesse cenário, foi autorizada nova penhora eletrônica (ID 55750643), mas que alcançou valor irrisório (ID 56240957). Em tentativa mais recente, as agravadas apresentaram incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de alcançar empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionistas majoritários e administradores-acionistas. Ressaltaram que, ante o cenário da pandemia da Covid 19, há fundado receio de que o leilão do imóvel penhorado não venha a surtir efeito, ao que se alia o fato de que as executadas originárias estão desviando ativos financeiros e fraudando credores. Dizem que as executadas, não obstante embolsarem R$ 6.000.000,00 em outro feito, não cuidaram de pagar, em dinheiro, o valor devido (ID 66927834). Atento a tal quadrante, o MM. Juízo a quo deferiu, em parte, o pedido, valendo destacar os principais excertos do decisum: Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, na qual a relação jurídica que fundamentou a constituição do título judicial encontra-se submetida aos preceitos do microssistema protetivo do consumidor, a possibilitar a adoção de medida excepcional, caso preenchidos os seus requisitos autorizadores. In casu, verifica-se que constam duas situações diversas decorrentes dos pedidos formulados pela parte credora: de um lado, há empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, e de outro, empresas que possivelmente são conglomerados familiares. (...) Com efeito, não se amolda à hipótese vertente o instituto do ‘disregard doctrine’, cuja norma geral determina sua aplicação em situações excepcionais de abuso da personalidade jurídica que configurem o desvio da finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, a fim de que sejam atingidos os bens dos sócios, ou ainda a sua implementação inversa, a fim de atingir os bens da pessoa jurídica por dívida contraída pelos sócios. Aplica-se, na verdade, o redirecionamento da execução para atingir os bens dos devedores subsidiários que integram o mesmo grupo econômico, conforme art. 28, § 2o da Lei no 8.078/90, o que prescinde de instauração do procedimento insculpido nos artigos 133 a 137 do CPC, ressalvadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, a serem oportunizadas nos próprios autos, a posteriori. (...) Considerando-se que as diligências empreendidas nos autos, mediante sistemas conveniados, apontam para a insuficiência de bens das devedoras originárias para a satisfação da obrigação, exsurge na espécie a legitimidade passiva do responsável subsidiário. (...) Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO a penhora eletrônica em contas de titularidade dos executados, por intermédio do sistema Bacenjud, do valor de R$ 890.927,82. Aguarde-se a resposta. Alinhadas tais premissas, destaco, de início, que o d. Juiz singular incluiu as empresas alhures relatadas no polo passivo não com amparo no artigo 50, do Código Civil, mas, sim, em atenção à disciplina prevista no § 2°, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, que se refere a hipótese de extensão da responsabilidade das sociedades que mantêm relação entre si. Confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. In casu, e numa análise prefacial, os documentos acostados à petição de ID 66927843 dão conta de que as sociedades incluídas no polo passivo fazem parte, de fato, do mesmo grupo empresarial, visto que existente coincidência no quadro de sócios. Logo, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens das devedoras originárias, suficientes para vencer a dívida, abre-se a possibilidade de que as medidas constritivas sejam redirecionadas para as empresas integrantes do grupo. A propósito, em caso similar, assim já me manifestei: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários, à luz do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1256653, 07021487320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020 – g.n.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA PROVISÓRIA No 881/2019. ALTERAÇÃO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nas relações consumeristas, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, aplicável apenas subsidiariamente. Não há ilegalidade da penhora quando a sociedade principal, pertencente a grupo econômico, não comprova a existência de patrimônio para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários. Cabe ao Magistrado efetivar todas as medidas necessárias para que seja assegurado o cumprimento de ordem judicial. (Acórdão 1176910, 07069193120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019 – g.n.) No entanto, muito embora aparente se tratar o caso de redirecionamento da execução, ainda assim, o processamento do incidente é necessário, a fim de que as sociedades empresárias impactadas possam se defender, a tempo e modo oportunos, e, não, a posteriori, como decidido pelo d. Magistrado. Nesse trilhar, faço menção ao seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. ARTS. 133 a 137 DO CPC E 50 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da existência de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, pois, no primeiro caso, não se levanta o véu da autonomia patrimonial da executada, mas há ampliação do âmbito dos efeitos subjetivos da tutela jurisdicional para que outras pessoas jurídicas integrem a relação jurídica, ao se considerar as integrantes do grupo econômico em unicidade. 2. De todo modo, o reconhecimento incidental no processo de execução da existência de grupo econômico demanda a observância das mesmas garantias processuais da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Assim, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 ao 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225771, 07194712820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020 – g.n.) Em acréscimo, registro aresto de minha relatoria, a saber: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS A BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão de mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse do agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil) e os indícios da alegação, e não aprofundar a análise da ocorrência ou não de abuso da personalidade jurídica, questão que será decidida ao final do incidente, após o contraditório e eventual produção das provas cabíveis. A não localização de bens penhoráveis, não obstante as diversas tentativas empreendidas pelo agravante, inclusive com a prática de atos materiais do Juízo (consulta ao BACENJUD e RENAJUD), são elementos capazes de demonstrar evidente interesse do exequente em instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a sociedade empresária eventualmente afetada pelo redirecionamento da execução possa se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que poderão influenciar a decisão, possibilitando, ainda, a produção de prova. (Acórdão 1254732, 07049980320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020 – g.n.) Pondero, ademais, que há recente petição atravessada nos autos de origem, ainda pendente de análise, em que os agravantes apresentam os documentos exigidos pelo MM. Juízo a quo para a análise do pedido de substituição do primeiro imóvel penhorado, cujo leilão não logrou êxito (ID 68816646). Muito embora a substituição dependa da anuência das credoras (artigo 847, § 4°), é relevante que tal pedido seja devidamente avaliado, pois contém solução, aparentemente, menos onerosa e mais propensa à satisfação do crédito perseguido. De tal modo, e em uma análise sumária da insurgência, reputo presentes os requisitos necessários à concessão da tutela liminar vindicada, que deve, todavia, ser conferida em menor extensão. É que apenas os atos executórios direcionados às sociedades incluídas na lide devem ficar suspensos, mantendo-se, outrossim, aqueles atinentes às devedoras originárias. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, a fim de que sejam suspensos os atos executórios direcionados às sociedades incluídas na presente lide, até que seja efetivado o contraditório necessário. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator